Tribunal: TJDFT
Processo: 0702514-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Agravo de Instrumento No. Processo : 0708192-61.2023.8.07.0014 Agravante : MÁRCIO ALVES BARRETO Agravado : MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator(a) : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MÁRCIO ALVES BARRETO, em face da decisão de ID 65178750 - Pág. 488/489, proferida pelo Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, que indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima J. D. S. A. Segundo consta dos autos, o agravante foi absolvido da prática do crime previsto no art. 150, § 1o, do CP (violação de domicílio), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Todavia, as medidas protetivas deferidas anteriormente em favor da vítima foram mantidas na sentença absolutória até 30 de novembro de 2024 (ID 65178750 - Pág. 440). O recorrente sustenta que a decisão que não houve prática de infração penal, tanto que fora absolvido, que as versões apresentadas pela vítima nas ocorrências não são verdadeiras e que a ação de reconhecimento e dissolução de união estável, com partilha de bens, já foi julgada. Requer, então, seja conhecido e provido o presente recurso, dando-lhe efeito suspensivo para revogar as medidas protetivas em desfavor do recorrente. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. Decido. A hipótese não comporta Agravo de Instrumento, haja vista a ausência de sua previsão no Código de Processo Penal. A rigor, aliás, não há previsão de recurso próprio contra decisão que indefere a revogação de medidas protetivas de urgência. Justamente em razão dessa lacuna legislativa é que o Tribunal tem admitido, como meio de impugnação dessas decisões, o cabimento da Reclamação prevista no art. 232, do RITJDFT. Confira-se, nessa linha, precedente ilustrativo: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER VULNERÁVEL. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. INSURGÊNCIA DA SUPOSTA OFENSORA. ARTIGO 232 DO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. RECLAMAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA. SITUAÇÃO DE RISCO À VÍTIMA NÃO AFASTADA. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A reclamação criminal encontra fundamento no artigo 232 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tendo como objeto “ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”. 1.1. Este Tribunal de Justiça tem admitido o cabimento da reclamação criminal contra decisão judicial que tenha por objeto medida protetiva de urgência. Preliminar rejeitada. 2. A teor do art. 19, da Lei no 11.340/2006, pode o Magistrado conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas. 3. Configurada situação de risco que autorize a medida cautelar pleiteada, inviável o pedido de revogação da medida protetiva de urgência pela suposta ofensora, devendo ser mantida a proibição de aproximação e contato com a suposta ofendida, ainda mais sem que se apresente fatos novos que possam justificar a modificação da decisão impugnada. 4. Reclamação Criminal conhecida e julgada improcedente. (Acórdão 1855937, 0753863-52.2023.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no PJe: 14/05/2024, grifo nosso). No caso, nada obstante a possibilidade de arguição de erro grosseiro como motivo suficiente para afastar a aplicação do princípio da fungibilidade, conheço do Agravo de Instrumento como Reclamação do art. 232, do RITJDFT. Passo, então, à análise do pedido de efeito suspensivo. No que se refere à tutela de urgência requerida, não vislumbro presentes seus requisitos permissivos, conforme dispostos no art. 235, do RITJDFT, a saber: relevância dos fundamentos e risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, o reclamante se limitou a alegar a desnecessidade da medida, sem apresentar qualquer contexto que demonstre a existência de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, como consignou o juízo de primeira instância, a devolução de bens pode ocorrer sem a violação das medidas protetivas, enquanto essas estiverem vigentes. Assim sendo, ausentes as condicionantes da tutela de urgência pretendida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se, inclusive para que se realize o recolhimento do preparo, exigido no art. 69, II, do RITJDFT, haja vista que o deferimento da gratuidade em primeiro grau, alegado pelo reclamante, se deu no Juízo Cível, na ação de reconhecimento e dissolução de união estável (0725085-68.2020.8.07.0003) e não se estende a essa ação. Retifique-se a classificação para Reclamação. Solicitem-se informações. Intime-se também a Reclamada, para, querendo, apresentar resposta, na forma regimental. Em seguida, com ou sem resposta da Reclamada, colha-se a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator